Tribunal: TJDFT
Processo: 0764378-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DESPACHO Não se identifica nos autos procuração para que advogada do autor atue em seu nome. Assim, suspenda-se o processo (art; 76, caput, CPC) e intime-se o autor/recorrido, pessoalmente, para regularizar a representação processual, constituindo regularmente a patrona, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias úteis. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Carlos Martins Relator